Tribunal: STF
Processo: ARE 1327899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Compromisso de compra e venda. Ação declaratória de ineficácia e cancelamento de hipoteca. Ajuizamento em face da construtora e do banco financiador. Sentença de procedência. Apelo do banco financiador. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Pretensão de baixa e cancelamento de hipoteca que atinge diretamente os direitos do credor. Litisconsórcio necessário, nos termos do artigo 114 do CPC/2015. Imóveis comerciais. Inaplicabilidade da Súmula 308 do C. STJ à espécie, não obstante a boa-fé do adquirente. Verbete aplicável somente às aquisições de imóveis residenciais pelo Sistema Financeiro da Habitação – SFH. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pelos autores. Apelo provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Os autores ajuizaram esta ação declaratória de ineficácia e cancelamento de hipoteca gravada sobre os imóveis constantes das matrículas ns. 141.932 e 142.102, respectivamente correspondentes às salas 303 e 2003 do edifício The One Office Tower, de empreendimento da construtora ré. Sustentam que após a quitação dos preços, a empreendedora lhes outorgou as escrituras públicas, mas não providenciou a baixa desse gravame que favorece o banco financiador em garantia de empréstimo vinculado ao empreendimento.
    As alegações iniciais estão fundamentadas nos princípios da boa-fé e função social do contrato.
    Na origem, o pedido foi julgado procedente.
    Todavia, de acordo com as matrículas dos imóveis, estes correspondem a salas comerciais (fls. 38/41), não sendo aplicável à hipótese a Súmula 308, porquanto a jurisprudência do C. STJ tem reconhecido que o referido verbete somente se aplica aos imóveis residenciais, submetidos ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH.
    (...)
    Portanto, não obstante a boa-fé dos adquirentes, a hipoteca firmada com a construtora deve ser mantida."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente